Tribunal: TJMT
Processo: 1010276-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1010276-95.2020.8.11.0000 – Classe 202 - CNJ – PRIMAVERA DO LESTE
Agravante : SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
Agravado : V. A. R. D. S.
Número do Protocolo: 1010276-95.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1002261-60.2019.8.11.0037), ajuizada contra a agravante por VÍTOR ARIEL RESPLANDI DA SILVA, representado por seu genitor ADÉLCIO SANTANA DA SILVA, entre outras providências, determinou a produção de prova pericial, nomeando o médico perito responsável pela condução da perícia, e impôs à Seguradora o ônus de custeio da verba honorária, esta fixada em R$ 700,00 (cf. Id no 27819048 dos autos de origem).
A agravante sustenta a inadmissibilidade da inversão do ônus da prova no caso, seja porque “não ficou demonstrada a hipossuficiência probatória, uma vez que caberia ao autor demonstrar a sua impossibilidade na obtenção dos meios indispensáveis a provar o seu direito”, seja porque “a relação havida entre a seguradora e a vítima de acidente automobilístico decorre diretamente da lei, e não é considerada de consumo, razão pela qual descabe a aplicação do código de defesa do consumidor”.
Alega que, “como o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte autora, cabe a ela arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, e, caso goze das benesses da justiça gratuita, os custos de tal prova deveriam ficar a cargo do Estado, conforme previsto no artigo 95 do CPC/2015, § 3o, incisos I e II e os § 4o e 5o”, motivo pelo qual pede o provimento do recurso, para que seja imposto à parte autora/agravada o ônus de custear os honorários periciais; de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id no 42322469).
É a suma.
D E C I D O
O CPC é claro e objetivo ao dispor quanto ao ônus de custeio dos honorários periciais, prescrevendo que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (caput do art. 95 – destaquei), e, conforme a orientação jurisprudencial sufragada pelo STJ, a mera inversão do ônus da prova - ope judicis ou ope legis - não influi na responsabilidade pelo custeio de encargos processuais (STJ - REsp no 908.728/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26/04/2010), não sendo fundamento idôneo à transferir o ônus do pagamento à parte contrária.
Em análise inicial, inobstante à menção nos autos de interesse na produção da prova pericial, vê-se que a magistrada determinou a perícia médica de ofício, de modo que o adequado seria o rateio da verba honorária entre os litigantes.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC.
Após, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 25 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator